Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750634-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARL ALECRIM AUSTIN APELADO: NILTON CESAR MEDEIROS JARDIM DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 68791167, pois não guarda qualquer correlação com o recurso interposto. Publique-se. Após volte-me concluso para elaboração do voto. Brasilia,14 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital